Tribunal: TJBA
Processo: 8015084-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015084-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: NALDO CHAVES MEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY, INGRID SILVA DE OLIVEIRA, AYRTON COELHO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exibição de documentos bancários. Coisa julgada. Medidas coercitivas. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a busca e apreensão de extratos de conta poupança, com previsão de multa e uso de força policial, em razão do descumprimento de sentença transitada em julgado que julgou procedente ação cautelar de exibição de documentos.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por omissão, diante da alegada ausência de análise de documentos apresentados pelo executado; (ii) saber se é possível rediscutir, em fase de cumprimento de sentença, a inexistência da conta poupança objeto da condenação; (iii) saber se são adequadas as medidas coercitivas determinadas pelo juízo à luz do CPC e do Tema 1000 do STJ.

III. Razões de decidir
3. Não há nulidade por omissão quando o argumento apresentado é incapaz de alterar o resultado do julgamento, sobretudo por versar sobre matéria acobertada pela coisa julgada.
4. A sentença que determinou a exibição dos extratos de conta poupança transitou em julgado, estando fundada na revelia do banco e na presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC.
5. É vedada a rediscussão, em cumprimento de sentença, da existência da obrigação reconhecida em título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada material (art. 502 do CPC).
6. Os documentos unilaterais apresentados pelo executado não possuem aptidão para infirmar comando judicial transitado em julgado.
7. As medidas coercitivas de busca e apreensão, com previsão de multa condicionada ao insucesso da diligência, observam a ordem lógica estabelecida no Tema 1000 do STJ.
8. A autorização de uso de força policial encontra amparo no art. 536, §1º, do CPC e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
9. O silêncio do exequente diante de documentos unilaterais apresentados pelo executado não configura preclusão nem concordância tácita.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e parcialmente desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É vedada, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão da existência de obrigação reconhecida em título executivo judicial transitado em julgado. 2. Documentos unilaterais apresentados pelo executado não são aptos a afastar a presunção de veracidade consolidada pela coisa julgada. 3. As medidas coercitivas previstas no art. 536 do CPC, observada a gradação fixada no Tema 1000 do STJ, são legítimas para assegurar a exibição de documentos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 489, §1º, IV, 502, 536, §1º, e 400, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.788.354/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.547.176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2020; STJ, Tema 1000.

Vistos, relatados e discutidos os autos
do Agravo de Instrumento n.
8015084-16.2025.8.05.0000
, em que é recorrente

BANCO BRADESCO S/A
e recorrido
NALDO CHAVES MEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento
ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora